Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal se as matérias alegadas no recurso foram abordadas na origem.
2. A execução é pautada no interesse do credor, cujo procedimento, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal.
4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 10% do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.